Tribunal: TJMT
Processo: 1020180-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020180-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVANTE), LARISSA RITA DA SILVA BATISTA - CPF: 072.267.691-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA APLICADA NA ORIGEM – FORMA DE COAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MINORAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a multa aplicada pelo juízo de origem como forma de coagir a parte a não praticar determinado ato, e o valor fixado não comporta alteração se é razoável e proporcional para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020180-08.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, deferiu a tutela de urgência para determinar que “
seja oficiado ao SERASA, instruindo o comunicado com a cópia do documento contido no id. 66571204 - Pág. 1, requisitando a baixa imediata da anotação de restrição ao crédito. Também fica a requerida proibida de praticar qualquer ato de cobrança em relação a dívida controvertida nesta ação, até ulterior decisão que disponha de modo diverso. Havendo descumprimento, incorrerá em multa no valor de R$2.000,00 por cada ato de cobrança (art. 139, inciso IV do CPC)
.”

O agravante argui a legalidade da inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito visto que teria decorrido da sua inadimplência.

Afirma que o prazo para a apresentação dos documentos é exíguo pois são físicos, “
assinados de próprio punho
”
, e terá que procurar em extenso arquivo.

Diz também que a multa fixada é indevida e excessiva. Pugna pela sua exclusão ou minoração.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 108758476).

Intimada, a agravada não se manifestou (Id n. 112663545).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ingressou em juízo sob a alegação de que, ao tentar fazer compras, foi surpreendida com várias anotações de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida com o agravante, com quem, no entanto, afirma que nunca celebrou nenhum negócio jurídico.

Diz que o procurou para resolver a situação, mas sem sucesso.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

(...)

Feitas estas considerações preliminares saliento que a tutela de urgência deverá ser concedida.

É que o comprovante de negativação (id. 66571204 - Pág. 1) aliado ao relato contido em reclamação protocolada no PROCON (id. 66571199 - Pág. 1) revelam a chamada plausibilidade do direito postulado, eis que há indícios de que não existe lastro contratual a justificar a inscrição da autora em órgão de restrição ao crédito, salvo prova em contrário.

Do mesmo modo, a negativação de crédito, por si só, é fator danoso o qual deve ser repelido ante a plausibilidade do direito da autora, sem prejuízo da possibilidade de convicção diversa por ocasião da sentença.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil DEFIRO a tutela de urgência postulada na inicial de modo que determino seja oficiado ao SERASA, instruindo o comunicado com a cópia do documento contido no id. 66571204 - Pág. 1, requisitando a baixa imediata da anotação de restrição ao crédito.

Também fica a requerida proibida de praticar qualquer ato de cobrança em relação a dívida controvertida nesta ação, até ulterior decisão que disponha de modo diverso. Havendo descumprimento, incorrerá em multa no valor de R$2.000,00 por cada ato de cobrança (art. 139, inciso IV do CPC).
(Id 108488954 - Pág. 5)

Conforme já consignado no momento da apreciação do efeito suspensivo, o juízo de origem não fixou prazo para apresentação de documentos. Por conseguinte, esse argumento é improcedente.

A multa também não tem relação alguma com a exclusão do apontamento restritivo, já que foi determinada na primeira instância a expedição de ofício com essa finalidade. Dessa maneira, será cobrada apenas se o agravante insistir em “
praticar qualquer ato de cobrança em relação a dívida controvertida nesta ação
”
. Logo, para a sua não aplicação basta não exigir da agravada o pagamento por nenhum meio.

E o objetivo dessa penalidade é justamente compelir o agravante a não praticar a conduta descrita na antecipação de tutela, ou seja, não é sequer uma determinação ativa, mas sim passiva, e sua exclusão retiraria o poder cominatório que lhe é característico. Diante disso, deve ser mantida.

O
valor arbitrado

também não comporta alteração, já que, ao menos à primeira vista, não se mostra exorbitante, até porque, repita-se, só haverá essa cominação em caso de não observância à ordem judicial.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – MULTA ARBITRADA NA ORIGEM – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MINORAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o valor fixado na origem para a multa se é razoável e proporcional à finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

(AI 1009692-91.2021.8.11.0000, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE de 02/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR TEMPESTIVAMENTE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE -

MINORAÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que aplica multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor fixado quando não mostrar-se excessivo. E a informação prestada pelo agravante de que a determinação foi atendida não é suficiente para que a astreinte seja afastada.
(AI

1000373-07.2018.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2018, publicado no DJE de 16/03/2018).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022